Tribunal: STF
Processo: ADI 2597
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-04
Data de publicação: 2004-08-04

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 92, INCISO XXX,
   E ARTIGO 122 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, COM REDAÇÃO
   CONFERIDA PELA EMENDA N. 15/99, DE 3 DE AGOSTO DE 1.999.
   COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA JULGAR
   ANUALMENTE AS CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ.
   PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARAENSE À
   ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO PRAZO DE 60 DIAS CONTADOS DA ABERTURA
   DA SESSÃO LEGISLATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS
   ARTIGOS 71, INCISOS I E II, e 75, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
   INOCORRÊNCIA.
1.      A Constituição do Brasil de 1.988, ao tratar
   de fiscalização contábil, financeira e orçamentária, prevê o
   controle externo a ser exercido pelo Congresso Nacional com o
   auxílio do Tribunal de Contas da União.
2.      A função
   fiscalizadora do TCU não é inovação do texto constitucional
   atual. Função técnica de auditoria financeira e orçamentária.
3.      Questões análogas à contida nestes autos foram anteriormente
   examinadas por esta Corte no julgamento da Rp n. 1.021 e da Rp n.
   1.179. "Não obstante o relevante papel do Tribunal de Contas no
   controle financeiro e orçamentário, como órgão eminentemente
   técnico, nada impede que o Poder Legislativo, exercitando o
   controle externo, aprecie as contas daquele que, no particular,
   situa-se como órgão auxiliar" [Rp n. 1.021, Ministro Djaci Falcão,
   Julgamento de 25.4.84].
4.      Ação Direta de
   Inconstitucionalidade julgada improcedente.